Tribunal: TJDFT
Processo: 0728229-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Trata-se de delito de roubo circunstanciado, praticado mediante grave ameaça, com emprego de faca e arma de fogo, em concurso de pessoas, com restrição da liberdade da vítima, onde, segundo a acusação, o paciente e seus comparsas renderam o ofendido, que estava parado num engarrafamento, obrigando-o a dirigir por um longo trajeto entre o Recanto das Emas, Gama e Asa Sul. A vítima conseguiu escapar durante a troca de direção, sendo subtraídos seu veículo e diversos bens. Destaca-se que durante todo o percurso os assaltantes ameaçavam o ofendido de morte. Além disso, foi necessária a perseguição com helicóptero da polícia militar e viatura policial para conseguir realizar a abordagem do acusado e seus companheiros, que se encontravam em fuga. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente, sua propensão a práticas delituosas e a tentativa de fugir da aplicação da lei penal.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.